Tribunal: TJDFT
Processo: 0745190-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745190-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO RESENDE CAMILO AGRAVADO: CAMMARUS ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR EIRELI Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gustavo Resende Camilo contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em cumprimento de sentença, determinou a retirada da restrição de circulação sobre o veículo penhorado, diante da sua não localização (proc. no 0703834-36.2021.8.07.0010, ID no 173249817). 2. O agravante, em suma, destaca que a restrição de circulação deve permanecer sobre o veículo objeto da controvérsia, uma vez que há provas documentais demonstrando que, de fato, pertence à devedora e a medida auxiliará na eventual apreensão do bem. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, mantendo a restrição de circulação sobre o automóvel e determinando a expedição dos ofícios pleiteada. 4. Preparo (ID no 44691357 e no 44691358). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do devedor e que sejam passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O veículo objeto da penhora está registrado em nome da devedora, conforme se observa no ID no 139276368 dos autos originários (RENAJUD). Logo, a manutenção da restrição de circulação é medida necessária, pois auxiliará o credor na apreensão do bem e contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão parcial da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 12. Defiro a antecipação de tutela recursal para manter a ordem de restrição de circulação no veículo Fiat Fiorino 1.4 flex, placa PXU2298, registrado em nome da agravada (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Nomeio o douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para que promova a restrição por meio do sistema RENAJUD. 14. Comunique-se, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO